Tribunal: TJDFT
Processo: 0734906-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734906-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEY MULTIMARCAS EIRELI AGRAVADO: LORENA ABREU GUIMARAES, PAULO CESAR XAVIER GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por RONEY MULTIMARCAS EIRELI-ME contra decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Cível de Brasília (autos 0724249-33.2022.8.07.0001), pela qual indeferido o pedido de arresto do automóvel BMW placa JJJ1805, decisão no seguinte teor: “Trata-se de processo de conhecimento movido por PAULO CESAR XAVIER GUIMARAES e LORENA ABREU GUIMARAES em face de RONEY MULTIMARCAS EIRELI, GONCALVES SANTOS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI e WERLEI DE BRITO SILVA. O requerido Roney Multimarcas apresentou petição de ID 136112305. No documento, relata que não conseguiu realizar a transferência do veículo para o seu nome. Ainda, informou que Victor (terceiro estranho ao feito) impôs uma série de condições para a devolução do automóvel. Assim, faz pedido de medida cautelar de arresto do automóvel que se encontra em poder de Victor e imediata restrição de transferência e circulação do veículo no sistema RENAJUD. É o breve relatório. Decido. Verifica-se que o pedido é formulado pelo requerido em face de um terceiro estranho ao feito, com outros fatos controvertidos a serem discutidos. O pedido extrapola a causa de pedir objeto e as partes deste processo, de forma que deverá ser alvo de tutela/processo próprio. A lide deste processo envolve PAULO CESAR XAVIER GUIMARAES e LORENA ABREU GUIMARAES em face de RONEY MULTIMARCAS EIRELI, GONCALVES SANTOS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI e WERLEI DE BRITO SILVA. Não é cabível a busca e apreensão de bem em face de terceiro, ainda mais considerando que o pedido tem por fundamento negócio jurídico distinto daquele discutido neste processo. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de ID 136112304. Aguarde-se o prazo de ID 135432929. Intimem-se.” - ID 136120930, autos de origem. Em suas razões (ID 40357689), o agravante sustenta que, na origem, trata-se de rescisão de contrato na qual “A questão de direito diz respeito a terceiro que indevidamente toma posse da coisa litigiosa, sem causa jurídica idônea, o que a toda evidência se submeterá aos efeitos da coisa julgada da futura decisão a ser deferida neste processo, conforme a literalidade do artigo 109, § 3 do CPC. (...) Ou seja, a decisão proferida nesta demanda tem potencial de alcançar terceiro que adquire a coisa litigiosa.” - ID 40357689, p. 3. E narra: “1- Matias vende o automóvel para Victor (Relação perfeita e concluída). 2- Victor vende o automóvel para Maria Luzinete (relação perfeita e concluída). 3- Maria Luzinete vende o automóvel para Roney Multimarcas (relação perfeita e acabada) 4- Roney multimarcas vende o veículo para Paulo Xavier (relação jurídica controvertida nestes autos. 5- Paulo Xavier faz contrato estimatório com WERLEI que se apropriou do automóvel. 6- O automóvel é aprendido e Matias retira o automóvel da delegacia por que o automóvel ainda estava em seu nome, que logo em seguida entrega o automóvel para Victor. 7- Victor entra em contato com a empresa solicitando R$ 10.000,00 (dez mil reais) para devolver o automóvel, caso contrário ira vender o automóvel a terceiro. 8- Em seguida Victor transfere o automóvel para o seu nome em 14/07/2022.” - ID 40357689, p. 4. Alega que “A questão de direito gira em saber se existe ou não prova de que VICTOR vendeu o automóvel anteriormente, e se dita prova é ou não suficiente para qualificá-lo como terceiro adquirente de coisa litiosa.” - ID 40357689, p. 5. Afirma que “A decisão combatida indeferiu a tutela de urgência sob fundamento de que os terceiros possuem o automóvel a título de propriedade, o que não é verdade e sobre esse fato não existe controvérsia e não paira nenhuma dúvida.” - ID 40357689, p. 6. Sustenta restarem preenchidos os requisitos da tutela provisória: “A probabilidade do direito resulta da regular aquisição do automóvel pela empresa RONEY MULTIMARCAS, vejamos a prova; 1-contrato de permuta entre RONEY MULTIMARCAS assinado por Maria Luzinete, envolvendo o automóvel BMW. 2- termo de vistoria assinado por MATIAS, com firma reconhecida, autorizando a transferência do automóvel para RONEY Multimarcas ID 136112328. 3- termo de depoimento de Victor que afirmou que negociou o automóvel com Roney Multimarcas ID 134626489 4- gravações de áudio, especificamente gravação de áudio id 136112311 onde Victor reconhece que vendeu o automóvel para Maria Luzinete, reconhecendo que a negociação foi regular. Por outro lado, o risco ao resultado útil do processo é evidente e resulta do fato de Victor afirmar que vai vender o automóvel caso não lhe seja pago o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” - ID 40357689, p. 7. Por fim, requer: “-A antecipação da tutela recursal para: -lançar imediatamente a RESTRIÇÂO de transferência e circulação do automóvel no sistema RENAJUD. -a CONCESSÃO de medida cautelar de arresto do automóvel BMW /120I, 2.0, 16V, 150CV/156CV, 5P, cor: prata; ano/mod: 2009/2009, placa: JJJ-1805 DF, chassi: WBAUD31039PT3492, Renavan: 00147159440, que se encontra em poder de VICTOR GONÇALVES FERNANDES PINTO, na sua residência na QSE 06, casa 26, Taguatinga-DF, Distrito Federal, CEP: 72025060, telefone: 61- 98473-1615/ 61-98446-4147. -a reforma da decisão para confirmar os efeitos da tutela cautelar. -A nomeação do autor PAULO CESAR XAVIER como depositário do bem.” - ID 40357689, p. 8. Preparo regular (IDs 40357699 e 40357700). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I, do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Na origem, a ação de rescisão de contrato com reintegração de posse foi ajuizada por PAULO CESAR XAVIER GUIMARAES e LORENA ABREU GUIMARAES em face de RONEY MULTIMARCAS EIRELI, GONCALVES SANTOS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI e WERLEI DE BRITO SILVA. Na inicial, os autores PAULO CÉSAR XAVIER GUIMARÃES e LORENA ABREU GUIMARÃES alegaram que: a) o primeiro autor, que sofre de transtorno bipolar, em seu estado de euforia, adquiriu o veículo BMW 120I, placa JJJ-1805, pelo valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), mais débitos, totalizando cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na loja Roney Multimarcas (primeiro réu); b) após, tentou desfazer o negócio, sem sucesso, razão pela qual deixou o bem na mesma concessionária para ser vendido em consignação, também sem sucesso; c) a segunda autora, filha do primeiro autor, firmou com a segunda ré (Gonçalves Santos Comérico de Veículos EIRELI), contrato de venda em consignação, tendo o terceiro réu e vendedor (Werlei de Brito Silva) informado que o veículo detinha problemas com vazamento de óleo e necessitava de reparos; d) a segunda autora foi até a loja, e foi informada que o veículo fora levado à loja Roney Multimarcas (primeira ré), responsável pelos reparos, eis que ainda estava em período de garantia. Logo após este episódio, a segunda autora recebeu mensagem de funcionário da Roney Multimarcas, informando que o veículo fora retirado pelo terceiro réu, Werlei, sem autorização de seus proprietários, e que o reparo ainda não havia sido concluído; e) Werlei não mais atendeu aos telefonemas e mensagens dos autores, o que os levou a registrar boletim de ocorrência na Décima Primeira Delegacia de Polícia, protocolo 922660/2022, Ocorrência Policial no 1838/2022-11a DP. Ao final, requereram (ID 129953391, autos de origem): “Ante o exposto, requer como tutela de urgência: a) restrição no RENAJUD de transferência do veículo: BMW /120I, 2.0, 16V, 150CV/156CV, 5P, cor: prata; ano/mod: 2009/2009, placa: JJJ-1805 DF, chassi: WBAUD31039PT3492, Renavan: 00147159440; b) a reintegração da posse do veículo acima descrito, com providência de busca e apreensão do bem, posto que não se encontra em local conhecido dos autores. Do pedido de mérito Inicialmente, na forma da Lei, declara serem autênticos os documentos que instruem a presente ação e requer: a) Citação dos réus nos endereços indicados no preâmbulo desta peça para contestar a presente sob pena de confissão e revelia; b) A rescisão do contrato de consignação, condenando o segundo réu, solidariamente com os demais réus, a devolver o veículo em perfeito estado, revisado e devidamente indene de quaisquer avarias. Na hipótese de não se tornar possível a imediata e efetiva entrega do veículo, a condenação ao ressarcimento do valor do mesmo (R$ 49.000,00), acrescido de correção e juros. c) Condenação dos réus solidariamente ao pagamento de revisão completa do veículo, com troca de óleos, componentes, peças e serviços, conforme manual do veículo; d) Condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios e demais despesas processuais e encargos sucumbenciais.” Pois bem. O réu e agravante Roney Multimarcas alega, em suas razões, que: o veículo em questão seria de propriedade de MATIAS FERNANDES COSTA (terceiro estranho ao feito), que teria alienado o veículo a VICTOR GONÇALVES FERNANDES PINTO (terceiro estranho ao feito), sem que tenha sido feita a regular transferência junto ao Detran. Após, Victor teria alienado o veículo a Maria Luzinete, que o teria vendido a Roney Multimarcas, ora agravante, que teria alienado o veículo a Paulo Xavier (autor da ação principal). Acrescenta que, registrada a ocorrência policial pelo autor, veículo apreendido e entregue Matias, até então proprietário (nos registros) do veículo, que o entregou a Victor, o qual teria entrado em contato com a empresa, solicitando R$ 10.000,00 (dez mil reais) para devolver o automóvel e, após, transferido o automóvel para o seu nome em 14/07/2022. Pesquisa de veículo de ID 136112329 demonstra a transferência do bem para Victor Gonçalves Fernandes Pinto em 17/07/2022, que não integra a presente lide. Como bem destacado na decisão agravada, o pedido é formulado pelo réu RONEY MULTIMARCAS EIRELI em face de um terceiro estranho ao feito (Victor Gonçalves Fernandes Pinto). Incabível a busca e apreensão de bem em face de terceiro que, no caso, figura como proprietário do bem em seus registros. O pedido do agravante tem por fundamento negócio jurídico (cadeia de alienação do veículo que envolve Matias, Victor, Maria Luzinete e Roney Veículos; propriedade do bem) distinto daquele discutido neste processo (rescisão contratual de contrato de consignação firmado entre Paulo e GONCALVES SANTOS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, restituição da posse do bem e reparação de danos). O pedido, portanto, extrapola o objeto e as partes deste processo. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora